Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito nos autos de ação de conhecimento em que se busca anular questões de prova objetiva aplicada em concurso público.

2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (arts. 1° e 2° da Lei 12.153/2009).

3. Muito embora a apreciação de questões atinentes a concursos públicos revestidas de menor grau de complexidade e inseridas dentro do valor de alçada possam, em tese, serem enquadradas na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem-se reconhecido que, cuidando-se de ação que busca anular e alterar questões de prova objetiva aplicada em concurso público, revelam-se nítidas as consequências de ordem coletiva, cuja tutela pode refletir, indistintamente, na situação jurídica de todos os candidatos do certame, razão pela qual deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais Fazendários pelo disposto no art. 2o, § 1o, I da Lei 12.153/2009. Assim, a pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública.

4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Fazenda Pública.